Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-23.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701556-23.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHIRLEY PEREIRA DE SOUZA APELADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por SHIRLEY PEREIRA DE SOUZA em face da Sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, a qual julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, pois colidiam frontalmente com as teses definidas pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo de recursos representativos de controvérsia (Tema 24, Tema 25 e Tema 27). Foi constatado que o advogado da apelante se encontra suspenso dos quadros da ordem, informação fornecida pelo apelado e comprovada por meio do site https://cna.oab.org.br/. Determinei, portanto, a intimação pessoal da parte para regularizar sua representação processual (ID 73876611). A apelante foi pessoalmente intimada, tendo informado que buscou a assistência da Defensoria Pública para representação nestes autos (ID 75023863). O prazo concedido transcorreu in albis. É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. Em que pese ter sido cientificado o recebimento da intimação, a apelante não apresentou manifestação nos autos. Desta feita, transcorrido in albis o prazo para regularização da representação da apelante, o recurso interposto não deve ser conhecido, nos termos do art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos ao juízo de origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator